Tribunal: TJMT
Processo: 1028479-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CONTRATOS, DÉBITOS E NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CONTRATAÇÃO MOBILE BANK SEM PROVAS MÍNIMAS DE CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a ausência de relação jurídica das partes, declarando a inexigibilidade dos débitos, e condenando a Reclamada em R$ 8.000,00(oito mil reais), a título de danos morais.
2. Pretensão recursal da Recorrente, ao argumento de ausência de ato ilícito, com regular contratação digital mobile bank, e consequente inexistência de dano reparável, pugnando pela improcedência.
3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação que legitimasse a negativação, trazendo apenas telas sistêmicas e contrato virtual sem assinatura válida.
4. Em contrarrazões, o Recorrido reitera que jamais teve qualquer relação com a Recorrente, aponta inclusive inconsistências nos dados lançados no contrato virtual juntado pela Recorrente.
5. Na hipótese, diante da ausência de prova da contratação, de modo que a negativação se deu de modo indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
6. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
7. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 8.000,00(oito mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desestímulo à repetição da conduta, o qual não comporta redução por estar dentro dos valores usualmente arbitrados por esta egrégia Turma.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028479-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDISON ALVES DE PAULA - CPF: 229.878.781-68 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3037-63 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARÁTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CONTRATOS, DÉBITOS E NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CONTRATAÇÃO MOBILE SEM PROVAS MÍNIMAS DE CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR.

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a ausência de relação jurídica das partes, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, e condenando a Reclamada em R$ 8.000,00(oito mil reais), a título de danos morais.

2.

Pretensão recursal da recorrente, ao argumento de ausência de ato ilícito, com regular contratação digital mobile, e consequente inexistência de dano reparável, pugnando pela improcedência.

3.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação que legitimasse a negativação, trazendo apenas telas sistêmicas e contrato virtual sem assinatura válida.

4.

Em contrarrazões, o Recorrido reitera que jamais teve qualquer relação com a Recorrente, aponta inclusive inconsistências nos dados lançados no contrato virtual juntado pela Recorrente.

5.

Na hipótese, diante da ausência de prova da contratação, a negativação se deu de modo indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

O valor da indenização a título de dano moral em R$ 8.000,00(oito mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desestímulo à repetição da conduta, o qual não comporta redução por estar dentro dos valores usualmente arbitrados por esta egrégia Turma.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamada,
em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência os pedidos iniciais, ante a ausência de prova de relação jurídica, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos e condenando ao pagamento de R$ 8.000,00(oito mil reais), a título de danos morais.

Em razões recursais, a recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023